Tribunal: TJMT
Processo: 1026448-91.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026448-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LARISSA RAQUEL DA SILVA - CPF: 033.025.751-06 (APELADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso dever ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Evidenciado o nexo de causalidade entre
o desequilíbrio
de energia elétrica e os danos causados
e

comprovados os danos materiais, devidamente,
inexorável o dever de indenizar da Concessionaria de Energia.

“Constada a extrapolação do campo do mero aborrecimento, ante a perda de alimentos armazenados no refrigerador danificado e, considerando a demora na substituição imediata do produto essencial por parte da Concessionária, cabível a fixação de danos morais. 3. A indenização por danos morais deve ser razoável e norteada pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o agente causador, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC, e do art. 6º, VI e VII, do CDC. (N.U 1001074-10.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (nº.1026448-91.2017.8.11.0041), ajuizada por LARISSA RAQUEL DA SILVA, condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) a título de dano material, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43, STJ) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referentes aos danos morais causados, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A apelante, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, inconformada com a r. sentença, pugna pela reforma, sob os seguintes argumentos (I) da improcedência do pedido de indenização por danos materiais ante a ausência de perturbação elétrica na rede; (II) inexistência de provas quanto ao dano moral alegado – mero desconforto; (III) da redução da indenização por danos morais;

Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da autora, caso contrário, que seja reduzido o quantum fixado a título de dano moral.

Contrarrazões (Num. 40796451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se
Recurso de Apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (nº.1026448-91.2017.8.11.0041), ajuizada por LARISSA RAQUEL DA SILVA, condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) a título de dano material, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43, STJ) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referentes aos danos morais causados, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a prestação de serviço, a existência ou não de danos material e moral experimentado pela recorrida bem quanto a redução do quantum fixado a título de dano moral.

Pois bem.

De proêmio, cumpre ressaltar que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, conforme prevê o art. 37, §6º, da Constituição Federal, independentemente da prova de culpa.

A propósito, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:

“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes. ”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, ao caso aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (...)

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.

Portanto, sem razão a alegação da falta e comprovação dos danos ou de que decorreram de distúrbios na rede de energia elétrica.

Sucede que a prova documental colacionada pela parte autora, em especial o laudo técnico elaborado por empresa especializada (Num. 40795506 - Pág.7), que atesta que os danos foram decorrentes de oscilação de energia elétrica, bem como as notas fiscais que comprovam os pagamentos e serviços de reparo/manutenção realizados na geladeira da parte autora, sequer foram desconstituídos.

Fato é que cumpre as concessionárias de serviço público a adoção de todas as medidas cabíveis para a prestação de serviço adequado e satisfatório ao integral atendimento dos usuários em observância aos princípios da continuidade, da eficiência e da segurança decorrente da prestação de serviço essencial. Quanto às concessionárias de energia elétrica, devem fiscalizar as instalações, de forma a não somente garanti-las em pleno e perfeito funcionamento, mas, especialmente no interesse de evitar interrupções e oscilações irregulares ocasionadas por eventual inadequação dos equipamentos, considerando que a Concessionária assume o risco pela prestação do serviço de distribuição de energia elétrica.

Em que pese as alegações da concessionária Apelante de que realizou a prestação de seus serviços sem falhas e que não consta em seu sistema nenhuma oscilação, restou comprovado pelo laudo juntado pela parte autora/apelada que os danos causados ao aparelho se deram por problemas na prestação do serviço de energia elétrica por parte da concessionária.

A propósito, já decidiu reiteradamente esta eg. Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS QUEIMADOS – DANOS MATERIAIS DEVIDOS - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos a queima dos aparelhos eletrodomésticos em razão da oscilação no fornecimento de energia elétrica, devida a indenização pelo dano material. Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se nos casos em que o usuário, ao solicitar a resolução do seu problema no “Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC”, de quem não obteve qualquer resposta, foi compelida a buscar seus direitos através do ajuizamento da ação indenizatória para ser ressarcida somente três anos depois, com o julgamento do presente recurso de apelação. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa a sua manutenção.” (TJMT – RAC nº 0000388-41.2016.8.11.0039, Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – QUEIMA DE REFRIGERADOR EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU À RÉ QUE EFETUE A TROCA DO ELETRODOMÉSTICO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória. Conforme o art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, n caso de fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da oscilação de tensão, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001491-52.2017.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO – Julgado em 16.08.2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CAUSOU A QUEIMA DO TRANSFORMADOR DE PROPRIEDADE DA CONSUMIDORA – CONSTATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de previsão na Resolução 414/2010 da ANEEL acerca do direito ao ressarcimento de danos elétricos ocorridos nas unidades pertencentes ao grupo de “alta tensão”, por si só, não afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos prejuízos decorrentes da prestação do serviço de energia elétrica, caso em que incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente de oscilação na rede de energia elétrica, bem assim o seu nexo causal com o evento danoso, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais decorrentes da queima do transformador de propriedade da consumidora.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 43.882/2016 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 03/08/2016)

Portanto, não trouxe a apelante aos autos prova de causa excludente da responsabilidade (como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima). Desse modo, acertada a sentença recorrida, que reconheceu que, uma vez comprovados os danos devido às oscilações na rede de energia elétrica e não apresentadas causas excludentes da responsabilidade da concessionária, resta configurado o dever de ressarcimento.

Tanto é assim que nos termos do artigo 333, I do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado, bem como ao réu compete a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos de direito (art. 333,II do CPC), fato esse que não ocorreu ao fato concreto, tanto que,

a apelante/empresa ré

não

conseguiu provar os direitos invocados, não merecendo ser reformada a sentença com relação ao dano material e moral, correta a sentença.

No que tange ao pleito de indenização por dano material, entendo que merece prosperar, pois exige uma lesão concreta que afeta o patrimônio da vítima, o que ficou demonstrado que a avaria tenha ocorrida por falha da empresa concessionário de energia elétrica.

Desse modo, comprovado o dano material cabível sua reparação.

Em relação ao dano moral à ser indenizado, não se pode olvidar que a parte autora, ora apelada, instruiu seu pedido com documentos que, de fato, comprovam a queima do aparelho refrigerador, essencial ao cotidiano, bem como relata a perda dos alimentos que se encontravam nele armazenados, e, ainda, que teve que ficar sem

o refrigerador por 12 (doze) dias (Num. 40795505 – Pág.2) elevando ainda mais o transtorno ocasionado pela má prestação de serviços da Concessionária/ré, situações, estas, suficientes a afastar a caracterização do fato como mero aborrecimento da vida cotidiana.

Inconteste, pois, que o fato ocorrido causou prejuízo de ordem moral a Apelada, dando ensejo à indenização pretendida.

Nesse sentido colaciono a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUEIMA DE APARELHO REFRIGERADOR DEVIDO A OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL – IMPORTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR – MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM PATAMAR CONDIZENTE – TERMO INICIAL PARA JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária pela má prestação do serviço, consistente na oscilação no fornecimento da energia elétrica à unidade da consumidora, e demonstrado o dano causado, evidente o dever indenizar.
2. Constada a extrapolação do campo do mero aborrecimento, ante a perda de alimentos armazenados no refrigerador danificado e, considerando a demora na substituição imediata do produto essencial por parte da Concessionária, cabível a fixação de danos morais. 3. A indenização por danos morais deve ser razoável e norteada pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o agente causador, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC, e do art. 6º, VI e VII, do CDC.
4. Descumprida a decisão judicial que deferiu a tutela de urgência, deve o infrator arcar integralmente com a multa cominatória que visava assegurar o cumprimento da obrigação. 5. Em caso de dano moral por responsabilidade civil contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a partir da citação e da correção monetária, a partir do arbitramento. (N.U 1001074-10.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CASO FORTUITO NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. É cediço que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos a houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente. Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de energia elétrica e demora no seu restabelecimento, sem que a requerida tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificar a impossibilidade de normalização dos serviços em tempo razoável.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da ré, privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Condenação mantida
. - Inexistindo critérios objetivos de fixação do valor para indenizar o dano moral, cabe ao magistrado delimitar quantias ao caso concreto. Valor arbitrado em sentença majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - Responsabilidade civil contratual. Prestação de serviço. Juros de mora: incidência desde a data da citação. - Reembolso do valor pago a título de honorários contratuais para demandar em Juízo. Impossibilidade. A verba de remuneração pela qual responde a parte adversa restringe-se àquela decorrente da sucumbência, não podendo a condenação alcançar honorários pactuados particularmente. Precedentes. - Decaindo a parte autora com relação à parcela do pedido, caracterizada a sucumbência recíproca -art. 21 do CPC. Sentença reformada no ponto. Sucumbência redimensionada. DERAM PROVIMENTO EM PARTE AOS RECURSOS. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70064939242, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 27/08/2015) (Destaquei)

Caracterizado o direito a indenização por dano moral, passo a avaliar o valor fixado pelo magistrado a quo.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor arbitrado pelo juízo a quo, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência. A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Diante do exposto,
outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com tais considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020